Tribunal: TJPA
Processo: 0000332-89.2015.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0000332-89.2015.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES:
TAINARA NUNES DE MORAES, WYRLLEM MICHAEL OLIVEIRA DA SILVA
E
CAYLA RAYANE VIEIRA

ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA MARINA GOMES NORONHA SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA AMANDA LUCIANA SALES LOBATO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS TAINARA NUNES DE MORAES, WYRLLEM MICHAEL OLIVEIRA DA SILVA E CAYLA RAYANE VIEIRA. PRELIMINAR.
RECURSO DE TAINARA
: NÃO CONHECIMENTO DO TERMO DE APELO INTERPOSTO POR TAINARA. RECURSO INTEMPESTIVO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS.
APELAÇÃO DE WYRLLEM
: DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO. PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PRAZO PRESCRIONAL DE 08 (OITO) ANOS. ACUSADO MENOR. ART. 115 DO CPB. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRIONAL PARA 04 (QUATRO) ANOS. PRESCRIÇÃO OCORRIDA EM 20/10/2019. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
APELAÇÃO DE CAYLA
: MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTO JUDICIAL SÓLIDO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DA ACUSADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com relação à acusada Tainara Nunes de Moraes, não deve ser conhecido o Termo de Apelação interposto às fls. 222/223, quando sua defesa requereu a subida dos autos ao TJ/PA sem as razões da apelação, nos termos do art. 600, §4º, do CPP, por ser o mesmo intempestivo, uma vez que, consta nos autos
Certidão
de fls. 211, dando conta de que a sentença condenatória de fls. 172/181 transitou em julgado em relação à ré Tainara, certidão esta datada de 08/04/2016, expedida pela Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Tucuruí/PA,
Dra. Renata Martins da Cunha de Abreu
. Recurso de Tainara não conhecido.
2.
Apelação de Wyrllem:
Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante Wyrllem Michael Oliveira da Silva, em relação ao delito ínsito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Da prolação da sentença (21/10/2015) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 20/08/2020, transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos, ressaltando que, o prazo prescricional para a pena de 04 (quatro) anos de reclusão é de 08 (oito) anos, conforme disposição do art. 109, inciso IV, do CPB, no entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do CPB, tendo prescrito em 20/10/2019. Deste modo, tendo sido a sentença prolatada em 21/10/2015, a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 20/102019, no entanto, os autos só chegaram conclusos em meu gabinete, para voto, na data de 20/08/2020. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante Wyrllem Michael Oliveira da Silva com relação ao crime de tráfico, em face da prescrição superveniente ou intercorrente.
3. Apelação de Cayla:
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição da apelante de usuária não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito e guardar
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
4. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão da acusada, uma vez que, seguros na narrativa do fato na polícia e em juízo, e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
5. Recurso de Cayla conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso da apelante Tainara Nunes de Moraes, por ser intempestivo o seu termo, no entanto, em conhecer do recurso da apelante Cayla Rayane Vieira e lhe negar provimento, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante Wyrllem Michael Oliveira da Silva com relação ao crime de tráfico, em face da prescrição superveniente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000332-89.2015.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES:
TAINARA NUNES DE MORAES, WYRLLEM MICHAEL OLIVEIRA DA SILVA
E
CAYLA RAYANE VIEIRA

ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA MARINA GOMES NORONHA SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA AMANDA LUCIANA SALES LOBATO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Tainara Nunes de Moraes, Wyrllem Michael Oliveira da Silva
e
Cayla Rayane Vieira
interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
21/10/2015
, às fls. 172/181, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
Dra. Cintia Walker Beltrão Gomes
, que
condenou
Tainara e Wyrllem a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito, a serem cumpridas em
regime inicial aberto
, e
condenou
Cayla Rayane a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/05) que, no dia
23/01/2015
, na cidade de Tucuruí/PA, os denunciados
Cayla Rayane Vieira
,
Tainara Nunes de Moraes
e
Wyrllem Michael Oliveira da Silva
foram
presos em flagrante delito
por cometerem o
crime de tráfico de drogas
. No dia mencionado, a guarnição da Polícia Militar se encontrava em
patrulhamento de rotina
, momento em que viram
o nacional de prenome Wyrllem consumindo, em via pública, substância entorpecente
. Ao ser abordado pela guarnição,
o mesmo alegou ser usuário
, indicando aos policiais
o local onde guardava a droga
. Ao fazerem as
diligências
pelo local apresentado, foram encontrados
47,226 gramas de maconha
.

Segundo consta na denúncia,
o denunciado Wyrllem alegou ter comprado a droga no município de Breu Branco
, tendo
o mesmo revendido parte das substâncias para as nacionais de prenome Cayla e Tainara
, informando os endereços das nacionais. Os policiais dirigiram-se até a residência indicada,
tendo flagrado o exato momento em que as mesmas comercializavam a substância para um usuário
. Ao fazerem
diligências
no interior da casa, foram encontrados
87,226 gramas de maconha
.

Cayla Rayane Vieira
interpôs
Recurso de Apelação
em
03/11/2015
(
Protocolo nº 2015.04146972-25
), às fls. 195 dos autos.

Wyrllem Michael Oliveira da Silva
interpôs
Recurso de Apelação
em
03/11/2015
(
Protocolo nº 2015.04146610-44
), às fls. 196 dos autos.

Tainara Nunes de Moraes
ingressou com petição às fls. 222/223, em
17/05/2016
,
solicitando a subida dos autos ao TJ/PA sem as razões de apelação
, nos termos do art. 600, §4º, do CPP (
Protocolo nº 2016.01934276-63
).

Em
razões recursais
(fls. 245/248), a defesa do apelante
Wyrllem Michael Oliveira da Silva
, mediante a Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, tendo em vista que
a pequena quantidade de droga apreendida em poder do apelante descaracteriza o crime de tráfico
, se amoldando a conduta de mero usuário e não comerciante de drogas. Pugna também pela
aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 2/3 (dois terços)
, eis que o recorrente não possui antecedentes criminais, assim como a quantidade de droga encontrada foi pequena, em face da
falta de motivação para aplicar o patamar de 1/5 (um quinto) de diminuição
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
razões recursais
(fls. 249/252), a defesa da apelante
Cayla Rayane Vieira
, mediante a Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, tendo em vista que a pequena quantidade de droga apreendida em poder da apelante descaracteriza o crime de tráfico, se amoldando a conduta de mera usuária e não comerciante de drogas.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 254/257), a Promotora de Justiça de 1º Grau assevera que, os argumentos expendidos pelas defesas de Wyrllem e Cayla são insubsistentes,
devendo a sentença se mantida na íntegra
, vez que, o crime, pelo qual os apelantes foram condenados, restou totalmente comprovado, principalmente pelas
provas materiais e testemunhas produzidas em juízo
. Quanto ao pleito da defesa de Wyrllem, a acusação sustenta que os fundamentos da sentença falam por si só, pois
a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas já foi feita, reduzindo a pena no patamar médio, em razão da quantidade de droga apreendida
, não podendo ser a pena diminuída no patamar que a defesa requer.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
dos recursos interpostos, mas, no mérito, pelo
não provimento
dos apelos, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer de fls. 264/268-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Em primeiro lugar, com relação à acusada
Tainara Nunes de Moraes
,
não conheço do Termo de Apelação interposto às fls. 222/223
, quando sua defesa requereu a subida dos autos ao TJ/PA sem as razões da apelação, nos termos do art. 600, §4º, do CPP,
por ser o mesmo intempestivo
, uma vez que, consta nos autos
Certidão
de fls. 211, dando conta
de que a sentença condenatória de fls. 172/181 transitou em julgado em relação à ré Tainara
, certidão esta datada de
08/04/2016
, expedida pela Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Tucuruí/PA,
Dra. Renata Martins da Cunha de Abreu
.

Por outro lado, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos interpostos por Wyrllem e Cayla
.
MÉRITO
:

¿ APELAÇÃO DO ACUSADO WYRLLEM MICHAEL OLIVEIRA DA SILVA
:

1. Da extinção da punibilidade do apelante Wyrllem Michael Oliveira da Silva, de ofício, com relação ao crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em face da ocorrência da prescrição superveniente.

A priori
, mister ressaltar que, do percuciente exame dos autos, verifica-se que ocorreu a
extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, em razão da ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva
.

Com efeito, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que se está diante de um caso de
prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente
.

Isto porque, às fls. 181 dos autos, vê-se que
a sentença foi prolatada em 21/10/2015
, tendo a juíza
a quo
aplicado ao réu Wyrllem a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
, pela prática do delito capitulado no art. 33 da Lei de Drogas, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

O apelante recorreu do
decisum
em
03/11/2015
.
Da prolação da sentença (21/10/2015) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 20/08/2020
(carimbo de fls. 269-v), transcorreu um
período superior a 04 (quatro) anos
, ressaltando que,
o prazo prescricional para a pena de 04 (quatro) anos de reclusão é de 08 (oito) anos
, conforme disposição do art. 109, inciso IV, do CPB, no entanto, este prazo é
reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, conforme
Carteira de Identidade
acostada às fls. 65, cuja a data de nascimento de Wyrllem é
02/05/1995
(
19 anos na data do fato, 23/01/2015
), nos termos do art. 115 do CPB, tendo prescrito em
20/10/2019
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:
Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

É oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma se operou na
modalidade intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, tendo sido a sentença prolatada em
21/10/2015
,
a prescrição da pretensão punitiva superveniente com relação ao réu Wyrllem ocorreu em 20/10/2019
, no entanto,
os autos só chegaram conclusos em meu gabinete, para voto, na data de 20/08/2020
.

Sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Wyrllem Michael Oliveira da Silva
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do CPB.

¿ APELAÇÃO DA ACUSADA CAYLA RAYANE VIEIRA
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso
, pois todas as circunstâncias analisadas indicam que a droga apreendida com a recorrente se destinava ao
consumo próprio
, estando tal pleito fundado na
pequena quantidade de droga apreendida
nos autos.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 08/18), por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 33/34), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 39), o qual atesta a
apreensão ¿10 (dez) pequenas embalagens contendo substância esverdeada aparentemente a substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha; o valor de R$ 839,70 (oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos), em espécie; 01 (um) cordão em metal amarelo; 11 (onze) carregadores de celular; 04 (quatro) relógios; 03 (três) capas de celular; 01 (um) saco contendo vários pedaços de plástico cortado em pequenos pedaços; 01 (um) aparelho celular da marca BLU, IMEI: 358471050932723 e IMEI: 358471052637726; 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, modelo GT 18190L, IMEI: 355255/05/568272/9; 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, modelo SM-G3502T, IMEI: 352914/06190893/1, IMEI: 352915/06/190893/8; 01 (um) CRLV nº 9740422247 do veículo HONDA CG 125 FAN KS, preta, placa JVW8004, em nome de SADRAQUE NEVES DA SILVA, objetos estes encontrados em poder de CAYLA RAYANE VIEIRA e TAINARA NUNES DE MORAES¿
, pelo
Laudo nº 2015.08.000024-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso - PROVISÓRIO
(fls. 41) e pelo
Laudo nº 2017.08.000124-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo
(fls. 239/239-v), o qual concluiu
¿POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal ¿Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por MACONHA¿
.
A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré. Conforme se extrai dos autos, o acusado Wyrllem foi preso portando substância entorpecente,
já as acusadas Cayla e Tainara foram deletadas por Wyrllem como as pessoas que haviam lhe vendido a substância entorpecente
, sendo que, quando a polícia fez a revista no imóvel onde elas estavam,
encontrou considerável quantidade de substância entorpecente no travesseiro, bem como dinheiro em espécie, também em considerável quantidade
.

No que concerne a autoria, os agente públicos, ouvidos na instrução criminal,
Marcelino Luciano dos Anjos Pereira
e
Edward Menezes Corrêa
(mídia de fls. 110 e fls. 142, respectivamente), foram uníssonos em relatar que,
após revista, a droga foi encontrada na residência onde estava Cayla Rayane Vieira e Tainara Nunes de Moraes, escondida dentro de um travesseiro
.

Em juízo, as mencionadas testemunhas assim relataram:
Marcelino Luciano dos Anjos Pereira:
¿Que já ouviu falar sobre Cayla, de que seria traficante; Que abordaram Wyrllem e foi encontrada com ele a porção de maconha; Que foram até o traficante na cidade de Breu Branco, mas o mesmo não foi encontrado; Que Wyrllem relatou que quem lhe vendia porções de 100 gramas era um traficante de Breu Branco; Que a droga que estava com ele, tinha pegado das denunciadas; Que abordou Wyrllem e 03 (três) indivíduos; Que os outros não estavam portando maconha; Que foi outra guarnição que prendeu as denunciadas; Que acredita que Cayla já foi presa; Que menores envolvidos com droga sempre são vistos com Cayla; Que o denunciado disse que tinha adquirido a droga das denunciadas; Que acredita que as denunciadas foram flagradas com entorpecentes pela outra guarnição, pois passaram a informação via rádio; Que o denunciado foi quem levou às pessoas de quem tinha adquirido o entorpecente, mas não participou da prisão das denunciadas; Que a pessoa que seria traficante na cidade de Breu Branco seria Rubão; Que Wyrllem falou que costumava pegar droga de Rubão em Breu Branco, mas a droga que detinha naquele momento tinha pegado na Rua do Sovaco; Que obteve a informação via rádio que as denunciadas foram flagradas vendendo entorpecente¿.
Edward Menezes Corrêa:
¿Que foram chamados para dar apoio à ocorrência; Que chegaram a casa e foi encontrada droga escondida dentro de um travesseiro; Que as denunciadas se encontravam lavando roupa; Que havia várias ¿petecas¿ da droga, já embaladas para comercialização, mas não se recorda a quantidade; Que também foram encontrados valores em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais); Que além das duas denunciadas, também havia um homem dentro da casa e este estava com drogas no bolso; Que o homem também foi conduzido para a delegacia; Que a rua onde fica a residência das denunciadas é conhecida por ser ponto de comercialização de drogas; Que as denunciadas negaram que a droga encontrada era delas, porém não indicaram quem seria o dono; Que foram em outra residência e encontraram quantidade considerável de entorpecentes, mas não se recorda se era a residência do denunciado Wyrllem; Que a casa das denunciadas era um local simples, sem nada luxuoso; Que não tinha carro e nem moto; Que quando chegou ao local, a denunciada Cayla se encontrava no interior da residência; Que não se recorda da denunciada Tainara; Que o homem também encontrado na residência foi conduzido para a delegacia, tendo sido feito todos os procedimentos cabíveis; Que a residência das denunciadas foi apontada como ponto de venda de drogas pelo denunciado Wyrllem, porém, antes disso, nunca tinha ouvido nada a respeito sobre o local ser ponto de venda de drogas¿.

O exame dos autos permite concluir que
os elementos informativos produzidos na fase policial
e as
provas judiciais
foram valoradas com exatidão na sentença recorrida, mostrando-se suficientes para confirmar à saciedade a descrição fática da denúncia, ao invés da versão defensiva apresentada pela ora apelante, de que
as drogas apreendidas serviriam para o consumo próprio
.

A comprovação da autoria exsurge inconteste dos
depoimentos dos policiais na sede investigativa, confirmados em juízo
, depoimentos estes revestidos de eficácia probatória.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Vale destacar também o
depoimento judicial
do
acusado Wyrllem Michael Oliveira da Silva
(mídia de fls. 142):
¿(...) que comprou o entorpecente da denunciada Cayla; que comprou a droga por R$ 10,00 (dez reais); que comprou a droga na ¿rua do Sovaco¿, mais precisamente na casa da denunciada; (...) que as duas denunciadas vendiam entorpecente e, no dia dos fatos, comprou a droga da mão de Cayla; que elas vendiam na casa delas; que foi a primeira vez que comprou droga com as denunciadas; que sabia que as denunciadas vendiam drogas porque seus amigos usuários comentavam; (...) que, no dia dos fatos, por estar nervoso, chegou a apontar a Tainara como sendo quem lhe vendeu a droga, mas na verdade foi a Cayla; (...)¿
.

O crime de tráfico consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito ou guardar
substância entorpecente (maconha) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. As circunstâncias que envolveram a abordagem das denunciadas, principalmente de Cayla, estão em plena conformidade com a
delação anônima
de que
na casa das acusadas funcionava um ponto de venda de drogas
.

Com efeito,
a alegada condição da apelante de usuária não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
, além disso, havia
10 (dez) pequenos embrulhos, confeccionados em pedaços plásticos, sendo 07 (sete) em plástico transparente, 02 (dois) em plástico de coloração verde e 01 (um) em plástico de coloração branca, prontos para a comercialização, pesando um total de 87,226g (oitenta e sete gramas, duzentos e vinte e seis miligramas), conforme consta no Laudo Toxicológico Provisório de fls. 41
.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Cumpre destacar que, não obstante a ré ter se declarado usuária de droga, não merece prosperar a desclassificação do delito que lhe é imputado na peça vestibular, uma vez que
as figuras do ¿traficante¿ e do ¿usuário¿ podem perfeitamente coexistir em uma mesma pessoa, em uma mesma conduta
, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Ante o exposto,
não conheço do recurso da apelante Tainara Nunes de Moraes, por ser intempestivo o seu termo, conforme Certidão de Trânsito em Julgado constante dos autos, no entanto, conheço do recurso da apelante Cayla Rayane Vieira e lhe nego provimento, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante Wyrllem Michael Oliveira da Silva com relação ao crime de tráfico, em face da prescrição superveniente
.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora